Tribunal: TCU
Processo: 016.605/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6533/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.605/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Confessor da Silva (XXX.086.714-XX); Francisca Maria Pinheiro de Souza (XXX.934.684-XX); Joao Maria de Araujo Neri (XXX.595.308-XX); Jose Airton da Silva (XXX.405.914-XX); Jose Miguel (XXX.533.204-XX); Jose Valter Miranda Nunes (XXX.667.944-XX); Maria das Gracas de Souza Frutuoso (XXX.094.404-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.543.184-XX); Mauro Antonio do Nascimento (XXX.044.224-XX); Wanderley de Morais (XXX.062.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.